Tribunal: TJPA
Processo: 0010044-82.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. APELANTE QUE REAGIU À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE ATINGIU A VÍTIMA COM DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO UMA HORA DEPOIS DE TER SIDO AMEAÇADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM QUANTUM PRÓXIMO DO PATAMAR MÁXIMO SEM JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O apelante, quando interrogado na instrução processual, disse que a vítima lhe ameaçou um mês antes do fato e, no dia em que este ocorreu, o ofendido passou pelo local onde o recorrente bebia com amigos. Ato contínuo, o apelante se dirigiu a sua residência para buscar sua arma de fogo, e, depois de uma hora, encontrou-se com o ofendido e efetuou dois disparos contra este, que lhe causaram a morte. Portanto, não há qualquer relato de injusta agressão praticada pelo ofendido no momento do crime, capaz de justificar a legítima defesa ou a desclassificação para o homicídio privilegiado.2. Na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante, com motivação correta, os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Ora, considerando que cada circunstância judicial corresponde a 01 (um) ano e 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é a quantidade de vetores a serem apreciados, a pena base, para obedecer o critério da proporcionalidade, deve ser a soma da pena mínima (seis anos) com a quantidade de circunstâncias judiciais negativas, no caso em questão, 05 (cinco), portanto, o quantum correto seria de 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e não 17 (dezessete) anos, conforme estabelecido na sentença, o que impõe uma nova dosimetria da pena.3. PENA APLICADA. Considerando que não há equívocos na apreciação das circunstâncias judiciais, a pena base fica imposta em 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010044-82.2017.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: HAMILTON EMANUEL PINHEIRO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, CAPUT, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. APELANTE QUE REAGIU À INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE ATINGIU A VÍTIMA COM DOIS DISPAROS DE ARMA DE FOGO UMA HORA DEPOIS DE TER SIDO AMEAÇADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM QUANTUM PRÓXIMO DO PATAMAR MÁXIMO SEM JUSTIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante, quando interrogado na instrução processual, disse que a vítima lhe ameaçou um mês antes do fato e, no dia em que este ocorreu, o ofendido passou pelo local onde o recorrente bebia com amigos. Ato contínuo, o apelante se dirigiu a sua residência para buscar sua arma de fogo, e, depois de uma hora, encontrou-se com o ofendido e efetuou dois disparos contra este, que lhe causaram a morte. Portanto, não há qualquer relato de injusta agressão praticada pelo ofendido no momento do crime, capaz de justificar a legítima defesa ou a desclassificação para o homicídio privilegiado.
2.

Na fixação da pena base, militaram em desfavor do apelante, com motivação correta, os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Ora, considerando que cada circunstância judicial corresponde a 01 (um) ano e 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é a quantidade de vetores a serem apreciados, a pena base, para obedecer o critério da proporcionalidade, deve ser a soma da pena mínima (seis anos) com a quantidade de circunstâncias judiciais negativas, no caso em questão, 05 (cinco), portanto, o quantum correto seria de 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e não 17 (dezessete) anos, conforme estabelecido na sentença, o que impõe uma nova dosimetria da pena.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que não há equívocos na apreciação das circunstâncias judiciais, a pena base fica imposta em 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121,
caput
do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

HAMILTON EMANUEL PINHEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua anulação.

O apelante alega que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, pois foi injustamente provocado pela vítima, o que atrai a incidência da legítima defesa ou da minorante do homicídio privilegiado.

Aduz que houve desproporcionalidade na aplicação da pena, pois nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, tendo em vista que a decisão do conselho de sentença não está divorciada das provas colhidas no processo e a pena foi corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 19/02/2017, nesta Capital, na via pública, o apelante efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima Márcio Júnior Almeida de Oliveira, enquanto estava distraída, manuseando seu telefone celular.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante alega que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, pois foi injustamente provocado pela vítima, o que atrai a incidência da legítima defesa ou da minorante do homicídio privilegiado.

Ocorre que o apelante, quando interrogado na instrução processual (depoimento gravado na mídia juntada aos autos às fls. 179), disse que a vítima lhe ameaçou um mês antes do fato e, no dia em que este ocorreu, o ofendido passou pelo local onde o recorrente bebia com amigos. Ato contínuo, o apelante se dirigiu a sua residência para buscar sua arma de fogo, e, depois de uma hora, encontrou-se com o ofendido e efetuou dois disparos contra este, que lhe causaram a morte. Portanto, não há qualquer relato de injusta agressão praticada pelo ofendido no momento do crime, capaz de justificar a legítima defesa ou a desclassificação para o homicídio privilegiado.

Rejeito, pois, o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz que houve desproporcionalidade na aplicação da pena, pois nenhuma circunstância judicial militou em seu desfavor.

Na fixação da pena base (fls.225), militaram em desfavor do apelante, com motivação correta, os vetores da culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Ora, considerando que cada circunstância judicial corresponde a 01 (um) ano e 09 (nove) meses, resultantes da diferença entre a pena máxima e a pena mínima, dividida por 08 (oito) que é a quantidade de vetores a serem apreciados, a pena base, para obedecer o critério da proporcionalidade, deve ser a soma da pena mínima (seis anos) com a quantidade de circunstâncias judiciais negativas, no caso em questão, 05 (cinco), portanto, o quantum correto seria de 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e não 17 (dezessete) anos, conforme estabelecido na sentença, o que impõe uma nova dosimetria da pena.

Considerando que não há equívocos na apreciação das circunstâncias judiciais, a pena base fica imposta em 14 (catorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva em 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator